Tribunal: STF
Processo: HC 245465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    II - No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.



    III - O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).



    IV - A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    V - Agravo ao qual se nega provimento.